Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DA RENDA RESIDUAL. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual deferiu a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria e pensão percebidos pela agravante. A parte agravante sustenta que tais verbas têm natureza alimentar e que seus rendimentos mensais — aproximadamente R$ 9.350,00 — são inferiores às despesas mensais básicas, que ultrapassam R$ 10.000,00. Requer, por isso, a revogação da penhora ou, subsidiariamente, sua limitação a percentual que preserve o mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da penhora de 30% sobre verbas de natureza alimentar (proventos de aposentadoria e pensão), à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC, e da jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A penhora de vencimentos, proventos e pensões encontra óbice no art. 833, IV, do CPC, sendo admitida sua relativização somente quando o desconto não comprometer a subsistência do devedor, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
A agravante demonstrou que sua renda líquida mensal é inferior às despesas básicas, inexistindo comprovação de que a penhora de 30% não afetará o mínimo existencial, razão pela qual tal percentual se mostra excessivo.
Os precedentes do TJDFT orientam pela adoção de percentual mais restrito — em torno de 10% a 15% — em situações análogas, nas quais não se comprova sobra financeira significativa após o desconto.
A manutenção da penhora nos moldes fixados pela decisão agravada compromete o direito fundamental à subsistência digna, sendo devida sua limitação, além da liberação imediata dos valores indevidamente bloqueados, diante da urgência caracterizada pela indisponibilidade financeira da agravante desde a constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A penhora sobre proventos de aposentadoria e pensão, embora admitida em caráter excepcional, deve respeitar o mínimo existencial e observar a suficiência da renda residual do devedor.
É abusiva a fixação de percentual de 30% sem demonstração de que tal desconto não compromete a subsistência do executado.
Admite-se a penhora até o limite de 10% dos rendimentos líquidos, desde que preservado o mínimo existencial e após análise concreta da capacidade financeira do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.067.117/PR; STJ, AgInt no REsp 2.089.690/MS; STJ, AgInt no AREsp 2.291.651/SP; TJDFT, Acórdão 1996359, 1a Turma Cível, j. 07.05.2025.